Tribunal: TJSP
Processo: 2082144-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao autor em ação de usucapião, sob o fundamento de que o autor possui rendimentos e patrimônio compatíveis com a classe média, podendo arcar com as custas processuais.
II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao autor em ação de usucapião, sob o fundamento de que o autor possui rendimentos e patrimônio compatíveis com a classe média, podendo arcar com as custas processuais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor possui insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.
III. Razões de Decidir 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). 4. No caso, os documentos indicam que o autor possui imóveis e aplicações financeiras, o que afasta a presunção de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos para custear o processo. 2. A existência de patrimônio e rendimentos compatíveis com a classe média afasta a presunção de hipossuficiência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 204305, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 05.05.1998.